Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716352-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: JAMIL ANTONIO RIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 26264970 porque esgotada a função jurisdicional na segunda instância com a decisão que não conheceu do recurso de apelação porque deserto (ID 26081812). Ressalta-se que a parte apelante fora intimada, nos termos da decisão de ID 25615238, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia o preparo se deu de forma simples (ID 25811032 e 25811033). Desse modo, o recurso de apelação se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado se o caso, após o transcurso do prazo, bem como adotar as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora